Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004672-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
AGRAVADO: LAILA CAMILA MACHADO ZENI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ NOVEMBRO/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão da tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004672-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (AGRAVANTE), LAILA CAMILA MACHADO ZENI - CPF: 025.310.271-57 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CONSÓRCIO FÁCIL TELEMARKETING EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ NOVEMBRO/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão da tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004672-85.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar
que as empresas Demandadas suspendam as cobranças das parcelas do consórcio discutido nos autos até novembro de 2022,
concedendo-lhes o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A agravante alega que no contrato de adesão do consórcio adquirido pela agravada consta que não são comercializadas cotas contempladas e ela tinha ciência desse fato.

Aduz que
a suspensão da cobrança do consórcio, até o fim do pagamento das parcelas da motocicleta constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados
.

Afirma que a tese de propaganda enganosa - prometer contemplação a partir da formalização do contrato - é incompatível com o que está consignado na avença e que não há abusividade na cobrança das parcelas.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.

Efeito suspensivo deferido (id 121610958-pág. 01/03).

A agravada não ofereceu contraminuta (id 124861686-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Segundo relatado na inicial pela agravada, ela adquiriu as cotas de um consórcio em 06/04/2021, prometendo o vendedor que se entrasse em um grupo especial, a retirada do automóvel seria a partir de 24/06/2021.

Assegura que quando recebeu a declaração de conformidade e ciência, percebeu que existiam observações que a cota não estava contemplada e que o consórcio não pode vender cotas contempladas, tendo questionado o vendedor que a tranquilizou.

Aduz que
na prática, não existe grupo especial e muito menos contemplação imediata e, a partir daí, observa-se a violação a direitos básicos do consumidor, ao não informá-la de forma adequada e clara sobre o serviço contratado (CDC, art. 6, III1), bem como pela publicidade enganosa (CDC, art. 6o, IV2 e Art. 37, §1o3)
.

Esclarece que tentou contato com a empresa diversas vezes, mas foi ignorada e por fim, teve que adquirir uma motocicleta, mesmo com a parca renda que possui. Como é servidora concursada do Município de Cuiabá, recebe um salário de R$3.022,69 que está mais da metade comprometido com as parcelas do consórcio e da aquisição da motocicleta.

Apesar das alegações da agravada, verifica-se que no contrato por ela própria anexado na inicial, consta expressamente a seguinte
observação “a ADMINISTRADORA não comercializa cotas contempladas e não pode, de forma alguma, garantir datas específicas para a sua contemplação, que acontece somente através de Sorteio ou Lance Vencedor;” (id 121375497-pág. 83).

Essa informação desautoriza, nesta fase processual, a demonstração da probabilidade do seu direito e concessão da tutela postulada – suspensão do pagamento das parcelas até novembro de 2022 -, até porque poderá onerar o grupo de consorcio, além de que a vontade isolada de um membro não pode prevalecer sobre o interesse dos demais.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a manutenção do bloqueio judicial nas contas da requerida, concernente ao valor dado pela autora como entrada em contrato de consórcio com suposta promessa de contemplação, quando não evidenciada a probabilidade do direito alegado na inicial da Ação
.

(N.U 1026423-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022